Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MELHORA DO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE. SCORE DE CRÉDITO. FALSA PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Pelos elementos de informação reunidos é possível verificar que houve a devida contratação de um serviço de assessoria visando o melhoramento do perfil financeiro do consumidor junto às instituições de crédito.
3. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pela ré, inviável a pretensão de anulação do negócio jurídico realizado, bem como de indenização em danos materiais ou morais.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.